Tribunal: TJSP
Processo: 2244412-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c. indenizatória.
Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para limitar descontos de prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento. Inconformismo do banco-réu.
Presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC.
Autor alega que o réu desconta valores superiores a 30% de renda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c. indenizatória.
Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para limitar descontos de prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento. Inconformismo do banco-réu.
Presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC.
Autor alega que o réu desconta valores superiores a 30% de renda líquida para pagamento de parcelas de empréstimo consignado.
Fixada a obrigação, é adequada a imposição de multa. Inteligência do art. 537 do CPC. Alteração do valor e da periodicidade da multa, que passa a ser de R$1.000,00 por ato de descumprimento da ordem, fixando-se o teto de R$10.000,00.
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.